Tribunal: STF
Processo: ARE 1332499
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal ISS Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegada nulidade das CDAs. Não configuração. Insurgência contra aplicação de índice de juros de mora que supera a taxa SELIC. Descabimento. Cobrança efetuada com base em normas municipais, no exercício da competência tributária outorgada aos Municípios pela Lei Maior. Não demonstrado, por outro lado, suposto caráter confiscatório da multa moratória. Recurso não provido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, I; 150, IV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    As certidões de dívida ativa indicam a natureza e origem do tributo, fazendo referência ao item da lista de serviços, ao período correspondente e ao número da notificação. Conforme decisão que indeferiu efeito suspensivo, os títulos apontam expressamente acordo de parcelamento não cumprido, o que demonstra pleno conhecimento da cobrança. Também não prospera a alegada inconstitucionalidade do índice de juros moratórios estabelecidos pelo Código Tributário Municipal, sob fundamento de que supera a taxa Selic. A taxa Selic é estabelecida pelo Comitê de Política Monetária (COPOM), sendo obtida “(...) mediante o cálculo da taxa média ponderada e ajustada das operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais e cursadas no referido sistema ou em câmaras de compensação e liquidação de ativos, na forma de operações compromissadas.” 2 Trata-se de taxa básica de juros da economia, utilizada como referência para cálculo das demais taxas cobradas pelo mercado financeiro e para definição da política monetária do Governo Federal. Por fim, a agravante não demonstrou o alegado caráter confiscatório da multa moratória, sendo oportuno ressaltar que, conforme se pronunciou a Suprema Corte, será confiscatória a penalidade que ultrapasse o valor do próprio tributo, o que não ocorreu na hipótese3 . Nesse quadro, de rigor a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 582461 e o Recurso Extraordinário nº 882461 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 214 e 816, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 214: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 15/09/2011, e
    b) quanto ao Tema nº 816: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente